Tribunal: TJMT
Processo: 1014747-52.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014747-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), VOLMAR LODI - CPF: 503.181.609-00 (AGRAVANTE), SINOP AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.044.118/0001-96 (AGRAVADO), VERIDIANA PAGANOTTI - CPF: 033.611.279-39 (AGRAVADO), JEAN CARLOS RIGONI - CPF: 898.269.811-68 (AGRAVADO), DENIMAR MARCELO SIMONATO - CPF: 966.302.051-20 (AGRAVADO), TATIANA MALINSKI - CPF: 885.476.390-04 (AGRAVADO), VANDERLEI WEIGERT - CPF: 786.445.501-87 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), GERSON MEURER - CPF: 524.966.519-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – QUITAÇÃO PARCIAL POR DEVEDORES SOLIDÁRIOS – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS NÃO INTEGRANTE DA TRANSAÇÃO – ART. 277 DO CC –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em havendo quitação parcial da dívida através da transação realizada por alguns dos devedores solidários, a execução prossegue contra os demais, deduzidos os valores já recebidos.

De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014747-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

VOLMAR LODI

AGRAVADOS:

DENIMAR MARCELO SIMONATO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

VOLMAR LODI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Sinop/MT,
Dr.
Cleber Luís Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face de
DENIMAR MARCELO SIMONATO E OUTROS
, que excluiu do polo passivo da demanda
VANDERLEI WEIGERT
e
VERIDIANA

PAGANOTTI
, tendo em vista o termo de quitação parcial da dívida, devendo o feito executivo seguir somente em desfavor da
SINOP AGRICOLA LTDA – ME., JEAN CARLOS RIGONI, DENIMAR MARCELO SIMONATO
e
TATIANA MALINSKI.

Nas razões recursais, o agravante pugna pela reforma da decisão agravada, para afastar o reconhecimento de quitação do débito exequendo em relação aos agravados VANDERLEI e VERIDIANA, mantendo-os no polo passivo do processo. Alternativamente, requer a exclusão da quitação em relação a VERIDIANA PAGANOTTI, pois seu nome não consta no termo de entrega e quitação, mantendo-a no polo passivo da execução, e, por fim, para que sejam arbitrados os honorários advocatícios de sucumbência.

Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal
(Id 174275193).

Contraminuta ofertada no Id 176921203, onde a Defensoria Pública, na qualidade de curadoria especial da SINOP AGRICOLA LTDA – ME., JEAN CARLOS RIGONI, DENIMAR MARCELO SIMONATO e TATIANA MALINSKI, pede pelo desprovimento do recurso.

Decorreu o prazo sem contraminuta ofertada por VANDERLEI WEIGERT e VERIDIANA PAGANOTTI (Id 177156667).

Preparo recursal recolhido no Id
173585655.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se acerca
da decisão interlocutória proferida pelo Magistrado singular que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial, excluiu do polo passivo da demanda
VANDERLEI WEIGERT
e
VERIDIANA

PAGANOTTI
, tendo em vista o termo de quitação parcial da dívida, devendo o feito executivo seguir somente em desfavor da
SINOP AGRICOLA LTDA – ME., JEAN CARLOS RIGONI, DENIMAR MARCELO SIMONATO
e
TATIANA MALINSKI.

Eis o teor do
decisum
, na parte que interessa:

“(...) 1. Conforme observado do termo de entrega e quitação da dívida, o exequente declarou a quitação aos executados VANDERLEI WEIGERT e VERIDIANA PAGANOTTI que TODAS as dívidas existentes entre eles. A boa-fé objetiva é um princípio basilar do direito, segundo o qual as partes possuem o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade. Desse comportamento, decorrem outros deveres anexos, como lealdade, transparência e colaboração, a serem observados em todas as fases do contrato.

Assim, não há reconhecer o pagamento realizado pelos executados acima informados, quando o próprio exequente assim ratificou.

2. Desta forma, a execução deverá seguir somente em desfavor de SINOP AGRICOLA LTDA – ME., JEAN CARLOS RIGONI, DENIMAR MARCELO SIMONATO e TATIANA MALINSKI.

2.1 Retifique-se o polo passivo.”

De fato, ao caso, tem aplicação o artigo 275 do CC, que dispõe:
"O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum;
se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto
".

Nesse sentido, não se afigura pertinente a extinção do feito, visto que, nos moldes do artigo 277 do CC,
"O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada".

Compulsando os autos de origem, verifica-se que no Id
65982184, o advogado dos executados
VANDERLEI WEIGERT
e
VERIDIANA

PAGANOTTI
, informa que entabulou um acordo com o exequente
VOLMAR LODI
, nos seguintes termos, vejamos:

Para tanto, acostaram os seguintes documentos:

Assim, não há óbice para que o exequente receba de um dos devedores o pagamento parcial do seu crédito, dando-lhe, em contrapartida, a quitação da obrigação, remanescendo a responsabilidade dos codevedores pelo saldo remanescente.

Portanto, contemplando, autoriza-se a exclusão dos executados
VANDERLEI WEIGERT
e
VERIDIANA

PAGANOTTI

do polo passivo da execução.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SOLIDARIEDADE PASSIVA - SUPERVENIÊNCIA DE TRANSAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS DANDO QUITAÇÃO QUANTO AO OBJETO DA LIDE -
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DA DÍVIDA APENAS PARA O DEVEDOR ENVOLVIDO NO ACORDO E COM RELACAO AO VALOR ACORDADO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO CO-DEVEDOR – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ARTIGO 277 DO CÓDIGO CIVIL EM CONJUNTO COM OS ARTIGOS 275 E 282 DO MESMO DIPLOMA -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A transação judicial firmada com um dos devedores solidários quitando parte dos valores da condenação não extingue a obrigação dos demais codevedores com relação aos valores remanescentes. 2. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MT 00107863920088110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. PAGAMENTO PARCIAL. COBRANÇA DO CRÉDITO RESTANTE. DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL.
1. A transação celebrada entre o credor e um dos devedores solidários, com a quitação parcial da dívida, permite a cobrança do restante do crédito dos demais devedores solidários, pois o pagamento parcial não exime os demais obrigados solidários quanto ao restante da obrigação, nos termos do art. 275 do Código Civil. 2. Agravo de instrumento provido.”
(TJ-DF 07131016720188070000 DF 0713101-67.2018.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 26/06/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“Agravo de instrumento. Execução de débitos locatícios. Acordo firmado só com dois dos devedores solidários, abrangendo apenas parcela do débito. Expressa ressalva no que diz respeito ao prosseguimento da execução quanto ao débito restante. Aplicação dos arts. 275 e 277 do Código Civil à hipótese.
Pagamento parcial que só aproveita aos outros devedores até a concorrência da quantia paga.
Jurisprudência do E. STJ. Decisão mantida. Recurso improvido.”
(TJ-SP - AI: 20534594820218260000 SP 2053459-48.2021.8.26.0000, Relator: Walter Exner, Data de Julgamento: 29/04/2021, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Por fim, n
o que diz respeito aos honorários advocatícios, o princípio da causalidade orienta a condenação, ou seja, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual responde pelas despesas, como decorre do artigo 8
5
do
Código Processo Civil
.

Dessa forma, considerando que o pagamento parcial do débito ocorreu somente após o ajuizamento da ação, deve os executados serem condenados ao pagamento da verba sucumbencial, de modo que
fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, representado pelo valor atualizado da dívida cobrada na inicial, nos termos do artigo
85
,
§ 2,
do
CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL ROVIMENTO
ao recurso, tão somente para c
ondenar os executados excluídos do polo passivo (Vanderlei e Veridiana), ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos percentuais ora fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023